Tribunal: TJDFT
Processo: 0717320-57.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717320-57.2022.8.07.0009 RECORRENTE: JOSÉ DOS REIS TORRES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO LIVREMENTE PACTUADO. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. TEMA N. 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame. 1. Apelação cível visando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. II. Questão em discussão. 2. A questão posta em discussão consiste em examinar à possibilidade de limitação ao percentual de 30% dos descontos decorrentes de empréstimos na conta corrente do consumidor. III. Razões de decidir. 3. Os descontos em conta corrente e em folha de pagamento são distintos, podendo recair sobre verbas de natureza e origem diversas. 3.1. Por esse motivo, o art. 116 da LC 840/2011 dispõe especificamente sobre descontos em folha de pagamento/remuneração/subsídio 3.2. O art. 116, §2o, da LC 840/2011, cuja redação foi alterada pela Lei Complementar Distrital n. 1.015/2022, dispõe que, mediante autorização do servidor, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, não podendo a soma das consignações exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. 3.3. Entretanto, os empréstimos para desconto em conta corrente não são objeto de legislação específica. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.085 firmou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 4.1. Por força do julgado no Tema 1.085, o STJ pôs fim à controvérsia se a limitação de descontos prevista na Lei n. 10.820/2003, recentemente modificada pela Lei n. 14.431/2022, se aplicaria aos contratos de empréstimo bancário livremente pactuados e com desconto em conta corrente. 4.2. Diante do reconhecimento da licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, não padecem de ilegalidade, portanto, os descontos efetuados em conta corrente do consumidor, haja vista que os contratos de empréstimo foram por ele livremente assentidos. IV. Dispositivo e tese. 5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados. Tese de julgamento: “O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.085, pôs fim à controvérsia acerca da limitação de descontos previstas na Lei n. 10.820/2023, recentemente modificada pela Lei n. 14.431/2022, se aplicar aos descontos de empréstimo bancário livremente pactuados e com desconto em conta corrente. Por força do julgado em destaque, não padece de ilegalidade os descontos efetuados em conta corrente do consumidor, haja vista que os contratos de empréstimos foram por ele livremente assentidos.” O recorrente aponta violação aos artigos 421, 422, 884 e 927, todos do Código Civil, e 6o, inciso V, do CDC, alegando que a decisão colegiada não teria observado os mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento, notadamente a possibilidade de revisão judicial para a readequação das obrigações visando a preservação da dignidade do devedor. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Pede a condenação da parte recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios em sede recursal. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação do recorrente ao pagamento dos ônus da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Quanto à pretendida condenação do recorrente ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 421, 422, 884 e 927, todos do Código Civil, e 6o, inciso V, do CDC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017